Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRISÃO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO.
1. Estando o acordo extrajudicial firmando entre as partes em consonância com princípio do melhor interesse da criança, na medida em que viabiliza o efetivo recebimento da dívida exequenda, além de propiciar o adimplemento regular da pensão alimentar, a qual restaria prejudicada com a decretação da prisão civil do alimentando, é cabível a sua homologação, a fim de lhe garantir força executiva, afastando-se a medida constritiva em desfavor do devedor, com a suspensão do feito até o seu cumprimento integral, nos termos dos arts. 921 e 922, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.